Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO DA SENTENÇA. NULIDADE PARCIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução por ausência de pressuposto válido e regular, com fundamento na inexistência de título executivo, nos termos dos arts. 485, IV e VI, do CPC. O recurso impugna, ainda, a ausência de pronunciamento judicial sobre pedido de cumprimento de obrigação de fazer, referente à transferência do registro de veículo do Estado de São Paulo para o Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir a existência de título executivo em execução anteriormente extinta com base em decisão de segundo grau; (ii) determinar se a sentença incorreu em omissão quanto ao pedido de obrigação de fazer, implicando nulidade parcial por vício citra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de segundo grau que reconheceu a nulidade da execução por ausência de título executivo tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (art. 503 do CPC), tornando incabível a reapreciação da matéria por força da preclusão máxima.
4. A sentença extintiva apenas reproduz os efeitos vinculantes do acórdão anterior (AI no 0721797-82.2024.8.07.0000), o que inviabiliza novo exame sobre a obrigação de pagar.
5. A sentença deixou de apreciar pedido expresso formulado na petição inicial de cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer (transferência de registro de veículo), violando o princípio da congruência e incorrendo em nulidade por julgamento citra petita (arts. 492 e 489 do CPC).
6. O recurso de agravo anteriormente interposto tratou exclusivamente da obrigação de pagar, sem abordar a obrigação de fazer, o que afasta eventual preclusão sobre esse ponto.
7. A análise de eventual prescrição da obrigação de fazer depende da verificação da existência de título executivo correspondente, matéria que deve ser inicialmente enfrentada pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e, nessa, provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de segundo grau que reconhece a ausência de título executivo impede, por força da preclusão, a rediscussão da mesma matéria em sede de apelação.
2. A omissão judicial quanto a pedido de obrigação de fazer formulado na petição inicial caracteriza vício citra petita, ensejando nulidade parcial da sentença.
3. A ausência de impugnação anterior à obrigação de fazer impede o reconhecimento de preclusão sobre essa matéria, devendo ser enfrentada pelo juízo de origem.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI; 489; 492; 503; 505.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905262, AI no 0713379-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08.08.2024, DJe 22.08.2024; TJDFT, Acórdão 1271573, Ap. Cív. no 0709528-30.2019.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 12.08.2020, DJe 17.08.2020.
(ic)